Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702186-92.2019.8.07.0009 RECORRENTES: SILVANEIDE MENEZES DE SOUZA, PAULO RAMOS DA SILVA RECORRIDA: TEREZINHA CORDEIRO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE FÁTICA. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO. NULIDADE. DOAÇÃO. CODHAB. DEFESA. MEAÇÃO. LIMITES DA DEMANDA POSSESSÓRIA. 1. Segundo a teoria de Ihering, a posse é caracterizada pela exteriorização dos atributos dominiais, quais sejam, o uso, o gozo e a disposição. Assim, a posse a ser defendida em sede de demanda possessória deve ser entendida como situação fática. 2. Uma vez incontroverso nos autos o exercício fático da posse direta sobre o imóvel e a tentativa de esbulho, correta concessão da tutela destinada à manutenção da posse. 3. A discussão atinente à nulidade de Escritura Pública de Doação concedida pela CODHAB transborda os limites da demanda possessória e a relação processual estabelecida entre as partes, razão pela qual deve ser objeto de ação própria. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes, sem defenderem a existência de repercussão geral, sustentam ter o acórdão recorrido violado o artigo 6o da Constituição Federal, porque deveria ter assegurado o direito à moradia até que outro imóvel lhes fosse concedido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não deve prosseguir, porque a ausência da preliminar formal de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1231763 ED-AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 25/6/2020. Além disso, a Suprema Corte entende inviável o processamento do apelo extremo, porque a aferição do preenchimento ou não dos requisitos da reintegração de posse, além de caracterizar ofensa reflexa ao texto constitucional, exige a reapreciação de fatos e do material probatório (Enunciado 279 da Súmula do STF), consoante o decidido no RE 1025627 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 2/9/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015